Tribunal: TJDFT
Processo: 0712991-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0712991-54.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: ROOSEVELT RIBEIRO DE SOUSA DESPACHO Petição ID Num. 30377707 - Pág. 1. Vista para manifestação do recorrente. Gilmar Tadeu Soriano Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.